Tribunal: TJMMG
Processo: 2000927-34.2025.9.13.0001
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000927-34.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 23/10/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO OU FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO QUE PUDESSE ALTERAR A CONCLUSÃO DE QUE A EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO ARGUIDA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do agravo interno e, no mérito, em negar-lhe provimento. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Valter Martins da Silva em face da decisão monocrática proferida por este relator que, nos termos do artigo 309, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar, rejeitou liminarmente a Exceção de Impedimento por ele arguida em desfavor do MM. juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos. A referida exceção foi apresentada no bojo da Ação Penal Militar n. 2000602-93.2024.9.13.0001, na qual o ora agravante figura como réu. Na peça inaugural do incidente, o excipiente sustentou, em longa e detalhada exposição, a parcialidade do magistrado excepto para presidir o feito, fundamentando sua pretensão na hipótese de impedimento prevista no artigo 37, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar, qual seja, o interesse direto do juiz na causa. As alegações do excipiente, em síntese, centraram-se na premissa de que o magistrado estaria agindo de forma deliberadamente parcial para prejudicá-lo e, ao mesmo tempo, proteger testemunhas de acusação. Segundo o agravante, o juiz excepto, em manifestação judicial contida no Evento 146 da ação penal originária, teria se valido de "subterfúgios e de informações falsas" com o propósito de salvaguardar depoentes que, no seu entender, teriam prestado falso testemunho durante a audiência realizada em 10 de junho de 2025. O excipiente acusou o magistrado de ausência de honestidade e isenção, imputando-lhe a conduta de violar preceitos legais, para "blindar os aliados mentirosos", movido por um interesse "escuso e direto" em lhe causar prejuízos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em sua argumentação, o agravante descreveu o que denominou de "esquema da mentira", um suposto método de apuração ilegal no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que se iniciaria com a instauração de um Relatório de Investigação Preliminar, para, segundo ele, forjar a existência de ilicitudes e, em seguida, iniciar uma persecução penal contra o denunciante. Asseverou, ainda, que o juiz excepto teria mentido ao afirmar a existência de "vítima" entre os inquiridos na audiência de instrução, quando, na verdade, todos teriam sido ouvidos como testemunhas. O ponto nevrálgico da tese de impedimento, contudo, repousa na alegação de que a testemunha Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, coronel da reserva da PMMG, teria sido nomeada para o cargo de assessora judiciária na Corregedoria deste Tribunal de Justiça Militar, em 22 de julho de 2024. Para o agravante, tal nomeação evidenciaria um "laço de afinidade" e uma "influência direta" sobre o magistrado, demonstrando o interesse deste em proteger a referida testemunha, que, segundo ele, teria mentido em seu depoimento. Por fim, acusou o juiz de atuar como "protagonista da parte acusatória" e de manipular as gravações da audiência. A exceção de impedimento foi rejeitada liminarmente por este relator (Evento 9). Inconformado com a decisão monocrática, o agravante interpôs o presente recurso (Evento 16). Em suas razões, alega o agravante, preliminarmente, o cabimento do agravo, ainda que ausente previsão expressa no Regimento Interno, com amparo nos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, citando precedente desta Corte. No mérito, o agravante reitera, em essência, os mesmos argumentos expendidos na exordial da exceção, reforçando a tese de que o magistrado excepto age com parcialidade e interesse direto na causa. Insiste na existência do "esquema da mentira" e na conduta deliberada do juiz em proteger a testemunha Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, cuja nomeação para cargo no Tribunal seria a prova do "conluio" e da motivação para a "profunda baderna processual". Critica a decisão monocrática, afirmando que esta careceu de fundamentação legal, que promoveu uma análise "perfunctória" e que se utilizou de "argumentos vagos e imprecisos". Invoca o artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos e o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, para sustentar a violação das garantias judiciais e do dever de fundamentação. Ao final, requer o provimento do recurso. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação perante esta Corte (Evento 21) manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a medida processual é imprópria, uma vez que o art. 269 do Regimento Interno deste Tribunal prevê o cabimento de agravo interno apenas contra decisões de natureza cível, havendo silêncio normativo quanto às decisões de natureza criminal. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e, no mérito, desprovido. Antes de adentrar ao mérito da insurgência, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça com atuação nesta Corte, que aponta a inadequação da via eleita, por ausência de previsão regimental para o cabimento de agravo interno contra decisão monocrática de natureza criminal. De fato, uma análise literal do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar revela que o artigo 269, ao tratar do agravo interno, restringe sua aplicação às ações cíveis. Contudo a interpretação do direito processual não pode se esgotar na literalidade da norma, devendo ser realizada de forma sistemática e teleológica, em harmonia com os princípios e as garantias fundamentais estabelecidos pela Constituição da República. Dentre eles, destaca-se o princípio do duplo grau de jurisdição, que, embora não expresso de forma literal no texto constitucional, é dele extraído como uma garantia inerente ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. A possibilidade de reexame das decisões judiciais por um órgão colegiado é um dos pilares da segurança jurídica e da busca por uma prestação jurisdicional mais justa e ponderada. Nesse diapasão, a ausência de previsão expressa de um recurso contra decisões monocráticas em matéria criminal neste Regimento não pode ser interpretada como vedação absoluta, sob pena de se configurar cerceamento de defesa e violação à garantia de acesso à jurisdição em sua plenitude. A decisão monocrática, ainda que proferida por um desembargador relator, não substitui a deliberação do órgão colegiado, sendo razoável e necessário que se permita à parte submeter essa decisão à apreciação do colegiado competente. A propósito, esta Corte, em outras oportunidades, já se manifestou no sentido de admitir o manejo de agravo em matéria criminal, mesmo diante do silêncio regimental, em homenagem aos referidos princípios constitucionais (Confiram-se, por todos, Embargos Infringentes n. 2000094-58.2021.9.13.0000, Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino, Tribunal Pleno, Julgamento: 22/11/2021). Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal. Em análise dos argumentos deduzidos em suas razões, entendo que o agravante não logrou êxito em apresentar qualquer fato ou fundamento jurídico novo que pudesse alterar a conclusão de que a exceção de impedimento por ele arguida é manifestamente improcedente. O que se vislumbra é que as razões do agravo, em verdade, constituem uma repetição veemente e, por vezes, desrespeitosa, das mesmas alegações já analisadas e devidamente rechaçadas. O instituto do impedimento, previsto no artigo 37 do Código de Processo Penal Militar, é uma ferramenta de garantia da imparcialidade do julgador, um dos pressupostos de validade da relação processual e pilar do Estado Democrático de Direito. Contudo, justamente por sua gravidade e por seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 potencial de afetar o princípio do juiz natural, suas hipóteses de incidência são taxativas, não comportando interpretação extensiva ou analógica. A norma visa a afastar o magistrado em situações objetivas, nas quais sua isenção esteja concretamente comprometida por vínculos com as partes ou com o objeto da lide. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. SUSPEIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVA. DESCONTENTAMENTO COM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "As causas de impedimento e suspeição de magistrado estão dispostas taxativamente no Código de Processo Penal, não comportando interpretação ampliativa" (AgRg no AREsp 1.881.330/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/9/2021). 2. Ajuizada exceção de suspeição comente 2 anos após o ato judicial praticado, é intempestiva a irresignação. 3. Ademais, o fato de um magistrado não acolher alegação de uma das partes não importa em sua suspeição, e alegar tal questão merece rejeição imediata, como no caso em tela. 4. Por fim, não se admite a utilização da exceção de suspeição como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AgRg no AREsp n. 772.761/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.) O agravante fundamenta sua pretensão na alínea "d" do referido artigo, o qual estabelece o impedimento quando o juiz for "diretamente interessado" na causa. A expressão "diretamente interessado" possui um alcance jurídico preciso. Não se trata de um interesse meramente subjetivo, intelectual ou de um desejo pessoal sobre o desfecho da demanda. O interesse que a lei busca coibir é aquele que insere o julgador, de alguma forma, na relação jurídica material discutida, criando um vínculo pessoal, patrimonial ou moral que o impeça de julgar com a distância e a isenção necessárias. É o interesse que torna a causa, em alguma medida, "sua". Ao confrontar essa premissa legal com os argumentos do agravante, a improcedência de sua tese salta aos olhos. Seus argumentos podem ser, como na decisão agravada, sistematizados em três eixos, nenhum dos quais se amolda à hipótese de impedimento invocada. Primeiramente, a maior parte da irresignação do agravante diz respeito ao seu profundo inconformismo com a condução da Ação Penal Militar n. 2000602-93.2024.9.13.0001. Ele discorda da forma como a audiência de instrução foi conduzida, das decisões interlocutórias proferidas, da valoração dada aos depoimentos e da própria existência da persecução penal, que ele atribui a um "esquema da mentira". Ocorre que a Exceção de Impedimento não é, e não pode ser utilizada como, um sucedâneo recursal. O sistema processual penal prevê os meios próprios e adequados para que a parte manifeste sua discordância com os atos judiciais, seja por meio de apelação, correição parcial ou habeas corpus. A tomada de decisões que contrariam os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 interesses de uma das partes é da própria essência da atividade jurisdicional. Se a cada ato desfavorável fosse possível arguir o impedimento do juiz, a prestação jurisdicional se tornaria inviável, e o princípio do juiz natural, aniquilado. A discordância do réu com a condução do processo não torna o juiz "interessado" na causa; apenas o coloca na posição que lhe é devida: a de julgador. Em segundo lugar, o argumento central do agravante, qual seja, o suposto "laço de afinidade" entre o magistrado excepto e a testemunha Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, em razão da nomeação desta para um cargo na Corregedoria deste Tribunal, é uma ilação desprovida de qualquer suporte fático. A nomeação de um servidor para um cargo público é um ato administrativo, que, por si só, não estabelece qualquer vínculo pessoal com todos os magistrados da instituição. O agravante não apresentou um único elemento concreto que demonstre uma relação de amizade íntima, inimizade capital, compadrio ou qualquer outra forma de relacionamento pessoal entre o juiz e a testemunha. A tese se baseia em mera conjectura, na suposição de que a simples coexistência funcional no âmbito do Poder Judiciário seria suficiente para gerar um "conluio" e um "interesse direto" do magistrado em proteger a depoente. Tal raciocínio é frágil e beira a má-fé processual. O interesse direto que configura o impedimento exige prova de um vínculo objetivo e pessoal, e não ilações fantasiosas sobre a estrutura administrativa do Poder Judiciário. Nesse aspecto, cabe ressaltar que não foi o magistrado que nomeou a testemunha para cargo em comissão no Tribunal de Justiça Militar, e a testemunha não exerce qualquer função no gabinete ou na Auditoria em que o magistrado é titular. Não há qualquer vínculo entre ambos. Por fim, as demais acusações lançadas contra o magistrado – de ser "tirano", "mentiroso", adepto de práticas persecutórias ("princípio Beria") e de comandar um "esquema da mentira" – constituem ataques pessoais e retóricos que, embora graves e desrespeitosos, não encontram correspondência em qualquer das hipóteses legais de impedimento. São expressões de descontentamento que buscam desqualificar o julgador, mas que não se amparam em um fato objetivo capaz de indicar a parcialidade nos termos da lei processual. Permitir que uma parte possa afastar um juiz simplesmente por meio da formulação de ofensas e acusações infundadas seria subverter a ordem processual e dar ao réu o poder de escolher quem o julgará. A decisão monocrática, portanto, foi proferida com absoluto acerto, rejeitando liminarmente a exceção. A peça inaugural do incidente, assim como as razões deste agravo, não descreve um único fato que, em tese, pudesse se enquadrar no artigo 37, "d", do CPPM. A arguição é, repisa-se, manifestamente improcedente, e a sua rejeição de plano, com base no artigo 309, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, revela-se a medida correta para coibir o uso inadequado do instrumento processual e garantir a celeridade e a regularidade do processo principal. O agravante invoca a Convenção Americana de Direitos Humanos e o dever de fundamentação das decisões judiciais. Contudo a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, expondo de forma clara e objetiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 as razões pelas quais os fatos narrados não se subsumem à norma de impedimento. A garantia de um juiz imparcial, prevista no Pacto de San José da Costa Rica, não se confunde com o direito de a parte escolher um juiz que lhe seja simpático ou de afastar aquele cujas decisões lhe são desfavoráveis. A imparcialidade é garantida pela observância das hipóteses legais e objetivas de impedimento e suspeição, e não por ilações subjetivas e inconformismos da parte. Dessa forma, não havendo, nas razões recursais, qualquer elemento capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe. Pelo acima exposto, conheço do agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter, na íntegra, a decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de impedimento arguida. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao Agravo Interno. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente Agravo Interno. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator